Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 792, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor.
2. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)
3. Apesar da alteração feita pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite das RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, a modificação ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.